Tribunal: TJDFT
Processo: 0756130-80.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
EMENTA
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. DIREITO ADMINISTRATIVO. TUTELA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. TRANSPORTE ESPECIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, que consistiam na condenação do réu à obrigação de fornecer o transporte no trajeto compreendido entre a casa do autor e a clínica DAVITA SERVIÇOS DE NEFROLOGIA, onde realiza hemodiálise. Em suas razões, argumenta que seu quadro de saúde é delicado, o que compromete sua locomoção até o local de realização de tratamento de hemodiálise. Aduz que é necessária a concessão de transporte adequado para que seja resguardado seu direito à saúde.
II. Recurso próprio e tempestivo. O recorrente é beneficiário da gratuidade de justiça. Antecipação da tutela concedida no ID 45446696. Foram ofertadas contrarrazões (ID 41893130).
III. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. O artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal, de igual modo, dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação. Traçadas essas balizas, destaca-se que ao Poder Judiciário, quando provocado, cabe o controle da legalidade sobre os atos administrativos ou omissões administrativas, quando o Estado, embora incumbido do dever de agir, permanece inerte, indo ao socorro do jurisdicionado para que não ocorram prejuízos irreversíveis a sua saúde ou mesmo a sua vida.
IV. Na espécie, o recorrente é portador de insuficiência renal crônica, realizando tratamento de hemodiálise, custeado pelo SUS, na Região Administrativa de Planaltina/DF, enquanto reside em Sobradinho/DF. O laudo médico acostado aos autos ressalta a excepcionalidade do quadro de saúde do paciente, justificando-se a imposição ao Distrito Federal da obrigação de disponibilizar o transporte adequado à situação de saúde do paciente, de modo a permitir a continuidade do tratamento. Ressalte-se que o autor comprovou sua hipossuficiência financeira para arcar com os custos de transporte próprio para se deslocar para as sessões de hemodiálise disponibilizadas pelo Distrito Federal. Em reforço, o laudo médico comprova que a saúde do agravante não permite a realização do deslocamento em transporte público. Portanto, impõe-se ao poder público o fornecimento ao autor, portador de doença renal grave, de transporte adequado para o deslocamento ao local do tratamento de hemodiálise.
V. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para condenar o Distrito Federal na obrigação de fornecer o transporte de ida e volta para o tratamento de hemodiálise, no trajeto compreendido entre a residência do recorrente e local onde realiza o tratamento, nos dias e horários estabelecidos (ou em outros dias/horários eventualmente designados pela SES/DF), nos termos do relatório médico acostado aos autos, ou, no caso de impossibilidade, que o transporte seja realizado por meio da iniciativa privada, às expensas do Réu. Sem custas e sem honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
VI. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.